Tribunal: TJPA
Processo: 0816311-66.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816311-66.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO GOES DE ALMEIDA

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso Público. Polícia Militar. Limite de idade para inscrição. 30 anos. Previsão legal e editalícia. Compatibilidade da exigência com a natureza do cargo. Candidato com idade superior. Inscrição indeferida. Ausência de ilegalidade. Segurança denegada.

1. Mandado de segurança impetrado contra indeferimento de inscrição em concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado. O impetrante estava com 31 anos, acima de idade limite indicada no edital (30 anos).

2. A limitação de idade para inscrição no concurso decorre do art. 3º, § 2º, alínea
b
, e § 3º, inciso II, da Lei Estadual nº. 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências. O instrumento convocatório apenas reproduziu os requisitos previstos na referida lei, o que evidencia a inexistência de ato ilegal ou abusivo.

3. A limitação de idade para o ingresso na carreira militar é válida, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. Tais requisitos foram atendidos no caso concreto. A exigência de limite de idade é compatível com as atribuições do cargo de policial militar. Jurisprudência do STF e do STJ.

4. Segurança denegada.

________

Dispositivos relevantes citados: art. 3º, § 2º, alínea b, e § 3º, inciso II, da Lei Estadual nº. 6.626/2004.

Jurisprudência relevante citada: Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/9/2024 a 1º/10/2024, à unanimidade, em denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0816311-66.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO GOES DE ALMEIDA

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E CEBRASPE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
FELIPE AUGUSTO GOES DE ALMEIDA

contra suposto ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

O impetrante
alega
, em síntese, que: a) sua inscrição no concurso para a Polícia Militar do Estado do Pará foi indevidamente negada pelo fato de ter 31 (trinta e um) anos de idade; b) tal limitação não pode ser imposta por ato administrativo (edital) e somente se justificaria em face das atribuições do cargo a ser preenchido; c) em outros Estados, o limite de idade é maior; c) a recusa de sua inscrição fere a equidade e a razoabilidade; d) realizou serviço militar durante 4 (quatro) anos e atende às exigências físicas para o ingresso na PM/PA, possuindo também habilidades com o manuseio de armas.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, o impetrante pede a concessão de liminar, para que
“possa ter o direito de realizar o concurso público”
. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e concessão definitiva da segurança.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão ID 16729544.

A autoridade coatora apresentou informações por meio da petição ID 17908778, asseverando, em resumo, a ausência de direito líquido e certo, considerando as disposições contidas no edital do certame.

O Estado apresentou contestação (ID 18402663), arguindo, em síntese: a) preliminar de impugnação à gratuidade judiciária; b) legalidade do ato administrativo; c) vinculação ao edital; d) inexistência de direito líquido e certo; e) descabimento de condenação ao pagamento de honorários.

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança, nos termos da manifestação ID 18653232.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária.

Em sua contestação
,
o Estado impugnou a concessão da gratuidade judiciária ao impetrante.

Entretanto, tal arguição deve ser rejeitada, pois: 1) nos termos do art. 99, § 3º, do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
; 2) o ente federativo não apresentou elementos que indicassem a devida capacidade econômica do impetrante para o pagamento de custas, sem prejuízo do próprio sustento; 3) a assistência do demandante por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, § 4º, do CPC).

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

II. Mérito.

O impetrante não possui o alegado direito líquido e certo. Explico.

A limitação de idade para inscrição no concurso em comento não decorre apenas do edital, mas principalmente do art. 3º, § 2º, alínea
b
, e § 3º, inciso II, da Lei Estadual nº. 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças
;(nova redação dada pela Lei nº 8.971, de 13 de janeiro de 2020)

(...)

§ 3º
Para os efeitos de aferição da idade constante no § 2º, serão consideradas as seguintes datas
:

I - idade mínima na data da matrícula no cargo para o qual se inscreveu no concurso público, na hipótese da alínea "b";

II -
idade máxima na data de inscrição no concurso público, nas hipóteses das alíneas "b" e "c"
. (Grifo nosso).

O instrumento convocatório apenas reproduziu os requisitos previstos na lei acima, o que evidencia a inexistência de ato ilegal ou abusivo.

A limitação de idade para o ingresso na carreira militar é válida, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. Tais requisitos foram atendidos no caso concreto.

A exigência de limite de idade é compatível com as atribuições do cargo de policial militar.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. INGRESSO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a reelaboração da moldura fática. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1382493 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”. (Grifo nosso).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARREIRA MILITAR. PROCESSO SELETIVO. PREVISÃO NO EDITAL DE LIMITE MÁXIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. MOMENTO DA AFERIÇÃO. COMPROVAÇÃO NA DATA DA INSCRIÇÃO. 1. O acórdão recorrido assentou a legalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto para prosseguir nas fases do processo seletivo interno pelo fato de o edital ter previsto o máximo de 24 anos de efetivo serviço até a data da matrícula no curso, o que vai de encontro ao entendimento do Supremo.
2. O limite etário, quando fixado em lei e no edital do concurso público, deve ser comprovado no momento da inscrição no certame.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(RE 1304127 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051

DIVULG 16-03-2022

PUBLIC 17-03-2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229

DIVULG 21-10-2019

PUBLIC 22-10-2019)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PARA INVESTIDURA NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem considerou que o limite de idade, para o caso em exame, está legitimado em razão das peculiaridades inerentes ao exercício do cargo de soldado, estando a limitação prevista na legislação estadual.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência dominante, consolidada no Enunciado 683/STF, firmando a tese de que "o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.355.755/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.176.019/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)”. (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. SOLDADO MÚSICO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI LOCAL E NO EDITAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. DATA PARA AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal e expressamente prevista em edital, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.631/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 683, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.

2. Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido se coadunam com a orientação jurisprudencial do STJ, que já decidiu pela possibilidade de fixação de limite de idade em certames para cargos militares, desde que haja previsão em lei local e no edital. Precedentes: AgRg no RMS 35.226/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2014; e RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2014.

3. Destaca-se: "A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/ AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" (AgRg na MC 15.751/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23.5.2013).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 71.372/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Não há incidência de honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25 da Lei nº. 12.016/2009.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/10/2024